Tribunal: TCU
Processo: 014.070/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela Câmara Municipal de Bastos/SP, com fundamento em Relatório Final de Comissão Especial de Inquérito (CEI), que apurou supostas irregularidades na gestão de recursos destinados ao combate à pandemia de Covid-19, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bastos/SP, especialmente quanto à execução de convênio e aditivos firmados com a Associação Beneficente de Bastos.

Inteiro teor:
Acórdão 239/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Câmara Municipal de Bastos/SP, com base em Relatório Final de Comissão Especial de Inquérito (CEI), que apurou supostas irregularidades na gestão de recursos destinados ao combate à pandemia de Covid-19, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bastos/SP, especialmente quanto à execução de convênio e aditivos firmados com a Associação Beneficente de Bastos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que os fatos já foram objeto de Ação Civil Pública Cautelar Preparatória (Processo 5000378-41.2022.4.03.6122), com trâmite na 1a Vara Federal de Tupã/SP, a qual foi extinta com resolução de mérito em junho de 2023, consolidando as medidas de indisponibilidade de bens contra Amanda Ramos Berti e Arrabal Serviços Médicos Ltda., bem como a apreensão de dispositivos eletrônicos e farto material probatório; restando pendente a distribuição da ação principal de improbidade; Considerando que a atuação direta deste Tribunal deve observar os critérios de racionalização administrativa e eficiência, avaliando se a atuação de outros órgãos de controle é suficiente para o tratamento do fato (art. 106, § 3o, da Resolução TCU 259/2014); Considerando as diretrizes do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em 2023, que visa evitar a duplicidade de esforços em fiscalizações de recursos de fontes mistas e competência concorrente; Considerando que o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) é o órgão técnico especializado com competência para fiscalizar a aplicação de recursos federais executados no âmbito do SUS; Considerando a convergência da proposta da unidade instrutora com decisão recente desta Corte em caso similar ( Acórdão 1037/2025-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) comunicar os fatos ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), para que adote as providências de sua alçada, considerando o disposto no art. 12, inciso II, do Decreto 11.798/2023; c) encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peça 23) ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e à Procuradoria da República no Município de Marília/SP (22a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo - Tupã); d) dar ciência deste acórdão à Câmara Municipal de Bastos/SP, na condição de representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.070/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bastos - SP. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.